Tribunal: TJDFT
Processo: 0816713-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais os embargantes afirmam que o acórdão é omisso por não ter apreciado a data de entrega do imóvel contida no contrato de compra e venda e quanto ao prazo de tolerância de 60 dias para entrega das chaves. Afirma, ainda, a existência de contradição em relação a arguição de ocorrência de caso fortuito.
2. O acórdão, ora embargado, observou no item 2 que “O art. 48 do CDC estabelece que as “declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos”. A ratio subjacente a esse dispositivo se funda na necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta especificada no pré-contrato.”
3. Em complemento, esclareceu o item 3 que “A formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega, assumida pelo fornecedor no termo de reserva imobiliária, que estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/4/2023, com tolerância de 180 dias (ID 74484276, cláusula 21).”
4. Quanto à ocorrência de fortuito externo, observou o item 4 que “Se o contrato de compra e venda foi firmado em outubro de 2021, em plena pandemia, eventuais dificuldades na construção do empreendimento eram previsíveis e, portanto, constituíram fortuito interno.”
5. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.